Tribunal: TJSP
Processo: 1009564-36.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMOU A FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR APOSTA NO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. CONDUTA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMOU A FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR APOSTA NO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR (PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO R$10.000,00. JUROS DE MORA. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, INCIDE A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO C. STJ). ENTRETANTO, PARA NÃO CONFIGURAR "REFORMATIO IN PEJUS", FICA MANTIDA A BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA (A PARTIR DA CITAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.